Tribunal: TJMT
Processo: 1006805-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006805-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), DALVA LIMA PEREIRA - CPF: 893.677.741-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. G. P. M. (AGRAVADO), DALVA LIMA PEREIRA - CPF: 893.677.741-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - DESCUMPRIMENTO - BLOQUEIO DE VALORES - FALTA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DESTE - SOLIDARIEDADE DEFINIDA PELO TEMA 793/STF - OBSERVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - PREJUDICADO.

1. O mero redirecionamento da obrigação ao Estado, em obediência ao Tema 793/STF, não elide a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

2. Conclamada, a posterior, a responsabilidade do Município, por sua natureza solidária, não se cogita em nulidade da citação, considerando que
‘o ato só se considera nulo e sem efeito se, além da inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade’.

3. Descumprida a tutela de urgência pelo Estado, correto o bloqueio de valores, ainda que efetivado nas contas do Estado e do Município, tendo em vista a solidariedade entre estes para o cumprimento da obrigação.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resulta prejudicada a análise do Agravo Interno contra a decisão que indeferiu, àquele, o almejado efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão que deferiu liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo ora Agravado, para determinar o bloqueio de valores de acordo com o menor orçamento apresentado, com vistas a garantir o cumprimento da liminar deferida, consistente na transferência do Autor/Agravado para hospital da rede pública ou particular, onde possa realizar os exames necessários e tratar a patologia que o acomete (id. 124326660).

No caso versando, o juízo singular determinou o bloqueio de valores na proporção de 50% na conta do Município/Agravante e 50% nas contas do Estado, de forma a garantir a transferência do Autor/Agravado para hospital da rede pública ou particular, a fim de que possa realizar os exames necessários e o tratamento da Síndrome Nefrótica Corticorresistente - CID N04, patologia que o acomete, pois necessitava com urgência de biopsia de rim por punção.

Revisitando os autos na origem, conclui-se que o cumprimento da liminar só foi possível mediante bloqueio de valores (R$ 7.900,00 para cada um dos Requeridos na origem).

Em suas razões (id. 124326660), o Agravante sustenta que:

- é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação;

- teve valores bloqueados em sua conta sem que houvesse sido efetivada a sua citação nos autos e lhe oportunizado o cumprimento da liminar deferida, caracterizando lesão ao devido processo legal;

- há necessidade de direcionamento da obrigação nas ações de saúde, competindo ao Estado de Mato Grosso as demandas de alto custo/complexidade, conforme o Tema 793/STF.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, conforme decisão lançada no id. 127235686.

Adveio, então, a interposição de Agravo Interno pelo
MUNICÍPIO,

reforçando os mesmos argumentos já lançados em sede de Agravo de Instrumento (id. 128347187).

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id.

134145166), o Agravado, aduzindo a responsabilidade solidária do ora Agravante, aduz a pertinência do bloqueio judicial, visto que atendeu um bem maior e que a eventual devolução dos valores utilizados em exame já realizado implica em violação à dignidade humana, com afronta a prioridade do direito à saúde;

Contrarrazões ao Agravo Interno no mesmo sentido (id.

135132650).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade de citação, pois incide no caso a responsabilidade solidária e não foi evidenciado prejuízo no que diz respeito à falta de citação.

No mérito, opina pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a demora na prestação jurisdicional compromete a vida do menor/Agravado; o direcionamento da obrigação trata-se de mera faculdade do julgador e o bloqueio de verbas encontra respaldo legal no art. 497 do CPC (id. 139820190).

Recurso de Agravo de Instrumento tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se dos autos da origem que o Município compareceu aos autos em 10/04/2022 já informando a interposição do Agravo de Instrumento, não se verificando a sua intimação antes disso, o que revela a tempestividade recursal.

Agravo Interno tempestivo (id. 128383697).

Conclusos por redistribuição (id. 157347659), ambos aptos para julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINARES

1- Ausência de citação e ilegitimidade passiva

Egrégia Câmara:

No caso versando, o
MUNICÍPIO
argui a sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que a responsabilidade para as despesas relativas à garantia o cumprimento da liminar deferida, de transferência do Autor/Agravado para tratamento de sua patologia e que, inclusive, importaria em bloqueio de valores deva ser atribuída exclusivamente o Estado, pois o tratamento almejado é de alto custo.

Outrossim, afirma que
sequer houve sua citação
na origem, havendo bloqueio de 50% dos valores em suas contas, sem que lhe fosse oportunizado o cumprimento da liminar deferida em favor do Agravado.

Sem razão o Agravante.

A tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extingue a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual, sendo inclusive preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado -
“lato sensu"
(art. 196, da CF/88).

Com efeito, a princípio, não se vislumbra que a responsabilidade do Agravante tenha sido eximida. Aliás, o mero redirecionamento inicial, em obediência ao Tema 793/STF não elide a sua responsabilidade, tanto que não houve até o momento a sua exclusão do polo passivo da lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática
. Restou claro na decisão combatida
que
o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.” (N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

Ao que se vê, a ordem foi direcionada,
a princípio,
ao Estado. Confira-se:

“Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os réus, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas),
providenciem a transferência do autor para hospital da rede pública ou particular onde possa realizar os exames necessários e tratar a patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade
.

Comunique-se à Secretaria de Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão
, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital ou por mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, hipótese em que esta servirá de mandado.

Sem prejuízo, citem os réus para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis
(NCPC. art. 335 c/c 183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 e 389).”

Com efeito, registre-se que intimado primeiramente o Estado, este não deu cumprimento a ordem judicial. Assim, se direcionado inicialmente a ordem ao ente Estadual, diante do descumprimento deste, nada obsta que se conclame a responsabilidade do Município, dada a solidariedade entre ambos.

Ademais, acertado no ponto o parecer ministerial ao ponderar que pelo princípio da instrumentalidade das formas:

“(...) ‘o ato só se considera nulo e sem efeito se, além da inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade’.

Conforme se vê, embora a citação não tenha observado todas as formalidades previstas no artigo 183, § 1.o, do CPC, não houve prejuízo ao agravante, uma vez que o ato atingiu a finalidade desejada, qual seja, a citação do Município de Cuiabá da decisão”
(id. 139820190).

Acrescente-se ainda que não há falar-se em prejuízo processual, pois se constata dos autos na origem que após a manifestação do ora Agravante sobre a ausência de sua citação, houve a determinação do juízo singular para a regularização do ato, sendo oportunizado, dessa forma, o exercício do contraditório e da ampla defesa (vide id. 83082043 – autos de no. 1040067-69.2021.8.11.0002).

Ademais, ao negar o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, consignou-se na decisão:

“(...)
em que pese o ato de bloqueio online tenha se operado em momento anterior à citação do Município de Cuiabá
, violando, em princípio, a norma prescrita no artigo 183 do CPC,
a finalidade alcançada com esse ato resguardou a prioridade do direito à saúde, além de fazer valer a dignidade da pessoa humana.

Assim,
embora a determinação para a realização do exame de biópsia, em caráter emergencial, tenha se dado de forma diversa da prescrita nos comandos legais
(artigo 183 CPC), o
fim que se alcançou
(resguardo à saúde do paciente portador de grave moléstia),
supera a preliminar ora arguida
.

Ademais,
declarar a nulidade do ato de bloqueio, com a determinação de devolução dos insumos já fornecidos por liminar, implicaria em verdadeira violação à dignidade humana, afrontando a prioridade do direito à saúde
, razão pela qual rejeito a preliminar em questão.

Ademais,
não há dúvidas acerca da responsabilidade do Município pelo atendimento médico requisitado
.

Com efeito, é sabido que
o Estado – leia-se, as pessoas políticas que integram o Estado Federal brasileiro – tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 196 da Constituição Federal)
.

Assim,
em relação à repartição de competências, perfilho o entendimento que na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não se exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos
, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal”.
(g.n.) (id. 127235686).

Ante o exposto, rejeito as preliminares de ausência/nulidade de citação e ilegitimidade passiva do Agravante.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Egrégia Câmara:

A hipótese dos autos revela que o Agravado necessita de tratamento urgente e a realização da biópsia de rim por punção, conforme atestado médico.

O direito à vida e à saúde há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal eis que a solidariedade já foi acima reafirmada, conforme Tema 793/STF.

A propósito, traz-se à colação:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
: "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
". (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022) (g.n.)

Ainda que o SUS - Sistema Único de Saúde seja composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência, o que evita, a princípio, que determinado ente assuma a responsabilidade de outro, trata-se de organização político-institucional e não importa em extinção da solidariedade.

A tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual Aliás é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado -
“lato sensu"
(art. 196, da CF/88), não se podendo olvidar do disposto nos arts. 3o, 4o e 7o, da Lei n.o 8.069/90 - ECA:

“
Art. 3o.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4o.

É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 7o.

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” (g.n.)

No que toca a repartição de competências, repisa-se, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (g.n.).

Por essa razão, o bloqueio de valores, conforme determinado pelo juízo singular -
frise-se: após o descumprimento da liminar pelo Estado
- não apresenta contornos de ilegalidade a ponto de suspender a decisão de origem.

Se no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), foi reafirmada pela Suprema Corte a responsabilidade solidária dos entes públicos, por certo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
. COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE
. (...) 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”.
(...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, n.o 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, julgado em: 25-08-2022) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO
.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. em 17/02/2023) (g.n.)

Ademais, a possibilidade de bloqueio está amparada pelo art. 497 do CPC,
“in verbis”
:

“
Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz
, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”. (g.n.)

Diante desse quadro, nada há que macule a decisão monocrática hostilizada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
e

julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023